Tribunal: TJMT
Processo: 1009994-82.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009994-82.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES - CPF: 615.976.271-00 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES - CPF: 615.976.271-00 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA IRREGULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por aquisição firmada mediante fraude, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009994-82.2019.8.11.0003

APELANTES:

LOJAS AVENIDA S.A e ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos, respectivamente, por
LOJAS AVENIDA S.A
(requerida) e
ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES
(requerente), contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1009994-82.2019.8.11.0003
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito no importe de R$352,41 (trezentos e cinquenta e dois reais, quarenta e um centavos), bem como para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, cuja importância deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ratificando a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A
requerida-apelante
, em suas razões recursais, aduz que “
na peça contestatória, esclareceu que a referida negativação se deu de forma devida e lícita, em razão da contratação espontânea da Apelada ao cartão da empresa, bem como a realização de inúmeras compras, das quais, inclusive, efetuou pagamentos, ficando inadimplente acerca da última compra realizada em 20/11/2018, que culminou na negativação em questão
” (sic).

Explica que “
em sede de impugnação, ao ser surpreendida com o acervo probatório apresentado pela empresa Apelante, a Apelada alterou sua versão dos fatos, aduzindo que jamais negou ter vinculo com a empresa Ré, mas que desconhecia somente o débito discutido no caso em comento
” (sic).

Salienta que “
não houve qualquer manifestação da Autora, ora Apelada referente aos contratos de compra e venda exibidos pela Apelante, inclusive referente o contrato da compra realizada em 20/11/2018, que foi a compra que resultou no débito objeto dos autos
” (sic), restando claro que desincumbiu do ônus que lhe recai.

Informa que opôs embargos de declaração, “
uma vez que a decisão se mostrou claramente contraditória aos fatos narrados e aos documentos constantes nos autos, haja vista que a empresa apresentou vários comprovantes de compras devidamente assinados pela Apelada, sendo a semelhança das assinaturas, detectada a olho nu por qualquer leigo, comprovando assim, a relação jurídica existente entre as partes
” (sic), no entanto, o recurso foi rejeitado.

Ressalta, inclusive, que não se tratam de telas sistêmicas, haja vista que esta trouxe aos autos as cópias dos contratos de compra e venda assinados pela apelada.

Dessa forma, defende que age em exercício regular do seu direito ao incluir o nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que a consumidora deixou de realizar o pagamento das parcelas do débito por ela contraído.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 126198335).

A parte autora ofereceu contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, aduz que “
os supostos comprovantes colacionados pelo recorrente em seu recurso, não comprovam em nada a origem ou licitude do suposto débito, uma vez que todos são datados em 2013, além de não coincidir os valores que a mesma alega ser devido (R$ 352,41)
” (sic).

Ressalta que “
não nega a existência da relação contratual passada, pois perceba que autora fora cliente há anos da empresa requerida consoante extratos juntados pela ré em sua peça de bloqueio aportados em Id-43994720 ao id-43994737, sendo que sempre adimpliu com suas obrigações, comprando e pagando regularmente
” (sic).

No mais, requer a manutenção da indenização fixada em oito mil reais, tendo em vista que teve seu nome negativado, causando desprestígio que maculou a sua honra. Pede, ao final, que os honorários sejam majorados em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação (Id. 126198340).

Por sua vez, a
autora-apelante
almeja a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), para que atenda o caráter pedagógico e punitivo da indenização (id. 126198342).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção do valor da indenização (id. 126198344).

O preparo foi recolhido pela demandada (Id. 126198337), sendo a autora isenta nos termos da decisão de id. 126198292.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a demandada-apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge a controvérsia a verificar se a autora realmente anuiu com a despesa efetuada no cartão de crédito “Club Mais”, no valor de R$352,41 (trezentos e cinquenta e dois reais, quarenta e um centavo), e, por consequência, se negativação é ou não lícita, haja vista que tal situação ensejou a indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolde nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora lavrou um Boletim de Ocorrência em 23/11/2018, noticiando que um possível fraudador estaria utilizando sua CNH para conseguir realizar empréstimo para financiamento de veículo (id. 126198285).

E que posterior a isso foi surpreendida com a negativação de seu nome referente à compra realizada em 20/11/2018, no valor de R$352,41 (trezentos e cinquenta e dois reais, quarenta e um centavo), com a empresa demandada.

É possível atestar dos autos que a requerida em sua defesa trouxe alguns cupons fiscais de possíveis aquisições efetivadas em
2013
e
2016
,
que não dizem respeito ao valor da dívida objeto de lide, e nem mesmo condizem com a data da suposta aquisição
, já que a negativação consta datada de
10/01/2019
(id. 126198284).

Diante disso, não há falar em semelhança das assinaturas, até mesmo porque as notas fiscais dizem respeito a período bem anterior a data da compra objeto do litígio.

Logo, a negativação do nome da autora oriunda de débito por ela não contraído se insere no risco do empreendimento da requerida, constituindo, por óbvio, um fortuito interno, incapaz de afastar a sua responsabilidade, a teor da Súmula 479/STJ ("
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
").

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a autora teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme documento expedido pelo SPC (id. 126198284 - Pág. 1).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da autora constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).”
(N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente. (TJMT. RAC nº 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível.”
(N.U 1014466-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Por outro lado, ambas as partes recorrem quanto ao valor da indenização fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), sendo que a autora pretende sua majoração, ao passo que a empresa requerida postula pela sua minoração.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada
R$8.000,00 (oito mil reais)
, deve ser mantida, eis que razoável e proporcional ao caso.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, houve a contratação de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, ante a não comprovação da existência do débito. A má prestação no serviço, consubstanciado em empréstimos não contratados, impõe o dever se indenizar. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”
(N.U 1002188-92.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 16/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE –
DANO MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1023673-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

Por consequência,
em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022